Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705339-89.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACIR DE CASTRO GUIMARAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Do cotejo dos autos, verifica-se que foram opostos embargos de declaração pelo apelante(ID 70871677), ACIR DE CASTRO GUIMARAES, em face do acórdão no 1984327 (ID 70572640),que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta pelo embargante e a ela negou provimento. Referidos embargos de declaração requereram a imediata suspensão do processo até o julgamento do REsp 2162222, que delimitará o conteúdo do tema n.o 1.300/STJ. Em decisão desta relatoria, suspendeu-se “ad cautellam”o presente feito até que ocorresse a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1.300do STJ(CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV)(ID 72211509) . Em 17/11/2025, sobreveio certidão noticiando que“os repetitivos afetados pelo TEMA 1300 - Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE,2.162.198/PE e 2.162.323/PE foram julgados e respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, registrado trânsito em julgado em 10/10/2025, nos dois últimos repetitivos, (...)” (ID78580302). Considerando que os repetitivos afetados pelo Tema 1.300 do STJ- Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE,2.162.198/PE e 2.162.323/PE-foram julgados e os respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, registrado trânsito em julgado em 10/10/2025, nos dois últimos repetitivos, conforme a certidão de ID78580302, retire-se o sobrestamento do presente feito, bem como, em observância aos arts.9°,10e 927, todos do Código de Processo Civil1, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, acerca da matéria, requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator